Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724723-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE: PAULO JOSE GONCALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO JOSE GONCALVES DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A decisão liminar foi indeferida no ID 73079809. No Ofício de ID 73172869 o Juízo de origem informou que o paciente foi colocado em liberdade provisória. A Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de que seja o presente Habeas Corpus julgado prejudicado. (ID 73522750) É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência objetiva a soltura do paciente. Conforme se verifica dos autos, o Juízo de origem informou que o paciente foi colocado me liberdade provisória. Assim, considerando a informação quanto a soltura do paciente, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora